Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727194-30.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA PACIENTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Fernandes Pereira, OAB-DF 59.917, em favor de BRUNO HENRIQUE DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina. Aponta que o paciente figura como acusado na ação penal no 0005235-05.2016.8.07.0005, em prisão preventiva, por suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, tendo sido absolvido pelo Conselho de Sentença, em sessão realizada no dia 13/08/2021. Alega que mesmo absolvido e não respondendo a nenhum outro processo permanece preso ilegalmente na PDF1, sem justa causa para tanto. Requereu, então, a expedição imediata de alvará de soltura. O writ foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido liminar foi encaminhado para apreciação da E. Desembargadora Plantonista, que entendeu não despontar dos autos situação de extrema urgência que justificasse a atuação excepcional do plantão judicial, remetendo o feito, então, para apreciação do Relator. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento, por falta de interesse de agir. Com efeito, conforme já apontado na decisão da E. Desembargadora Plantonista, o Relatório da Situação Processual Executória do ora paciente (ID 28449912), cujo processo se encontra ativo, demonstra que ele possui uma pena remanescente a cumprir que totaliza 16 anos, 1 mês e 18 dias, tendo resgatado apenas 3 anos, 4 meses e 12 dias. As penas unificadas são oriundas das ações penais no 0014861-47.2018.8.07.0015, 0007053-55.2017.8.07.0005 e 0008080-09.2018.8.07.0015, todas com trâmite em juízo criminal diverso do ora impetrado. Consta ainda ter havido a expedição de alvará de soltura pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (ID 28449913), com a inserção da ressalva expressa, de praxe, de que o acusado somente deveria ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso, como acabou ocorrendo, de fato, na hipótese. Desse modo, considerando que o acusado, ora paciente, permanece preso por estar no cumprimento de pena remanescente de 16 anos, 1 mês e 18 dias, imposta em ações penais diversas, com sentenças transitadas em julgado, resta evidente que a indicação do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina como autoridade coatora carece de lastro. Saliente-se que eventual concessão de benefícios na execução penal deve ser avaliada e decidida pelo juízo competente da Vara de Execuções Penais, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para tal, seja pela indevida supressão de instância, seja por sua inadequação como sucedâneo de recurso próprio. Destarte, ausente ato coator que justifique a impetração do writ, resta manifesta a falta de interesse de agir, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado